Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730553-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO DA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação de tutela, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na condenação do requerido a fornecer à parte autora, imediatamente, transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência (QR 602 Conjunto 14 Casa 2, Samambaia Norte/DF), ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (hospital regional de Taguatinga - HRT), bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, para que possa dar continuidade ao seu tratamento, mediante prestação direta dos serviços, ou, no caso de impossibilidade, mediante custeio de todas as despesas realizadas junto à iniciativa privada. Em suas razões, esclarece que apresenta insuficiência renal crônica, além de ser hipertenso de longa data, provável nefroesclerose hipertensiva. Sustenta que o relatório médico esclareceu o quadro de saúde do paciente e atestou a urgência do caso. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Conforme laudo médico de ID 49481432 – Pág. 3, o paciente, com 60 anos de idade, é hipertenso de longa data e portador de doença renal crônica terminal. Ainda, o laudo médico de ID 49481432 – Pág. 2 esclarece que o paciente evolui com quadro de anemia e hipotireoidismo secundários à doença crônica associados à fraqueza, astenia, tontura, dores ósseas generalizadas e musculares com limitação flexional, necessitando de autorização para uso do transporte público adequado devido ao grande risco de queda e trauma com o uso de transporte público comum. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira do recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise, de sua residência localizada na (QR 602 Conjunto 14 Casa 2, Samambaia Norte/DF), ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Regional de Taguatinga - HRT), no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator